Tribunal: TJBA
Processo: 8054787-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054787-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: THIAGO DE SOUZA SUZARTE e outros Advogado(s): MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE RIACHAO DO JACUIPE Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DECRETADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESSÍDIA DO JUÍZO. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O impetrante busca, pela presente via, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a custódia cautelar do paciente foi decretada e sucessivamente mantida pelo juízo de origem com base em fundamentos genéricos, limitados à gravidade abstrata do delito e à existência de processos pretéritos. 2. Sustenta, por outro lado, a ausência de contemporaneidade, em violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, apontando excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias sem designação de audiência de instrução e julgamento. 3. As alegações de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas já foram objeto de análise nos autos do HC n.º 8030975-77.2025.8.05.0000, impetrado em favor do paciente, julgado no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, tendo sido denegada a ordem. 4. O paciente possui condenação transitada em julgado nos autos n.º 0502495-35.2019.8.05.0080, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pelo crime de roubo em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, além de outras ações penais em curso, a saber: 8142127-64.2024.8.05.0001, 8004033-94.2021.8.05.0049 e 0503774-56.2019.8.05.0080, neste último, já condenado em primeiro grau, com acórdão confirmatório em segunda instância, à pena de 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, circunstâncias que evidenciam, concretamente, o risco de reiteração delitiva. 5. Quanto à alegação de excesso de prazo, destaca-se que a concessão de Habeas Corpus com referido fundamento, somente é admitida nos casos em que a dilação temporal seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte de inércia do próprio aparato judicial ou, implique em ofensa ao princípio da razoabilidade. No caso, tais circunstâncias não se encontram configuradas. 6. O processo tem tramitado com razoável celeridade, sendo que a demora na designação da audiência de instrução e julgamento decorreu de conduta atribuível à própria defesa, o que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 64 do STJ, na medida em que o paciente foi devidamente citado em 13/06/2025, apresentando resposta à acusação apenas em 25/08/2025, a qual foi analisada em 05/09/2025, sendo que o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, já designada para 21/10/2025. 7. No que concerne ao requisito da contemporaneidade a justificativa para a decretação da medida cautelar se verifica no momento em que surge sua necessidade para a persecução penal e não inevitavelmente no instante de consumação do crime objeto da apuração. Em outras palavras, a cautelar deve ser contemporânea aos riscos que se pretende evitar e não à infração penal em si. Em verdade, é despiciendo que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, bastando, apenas, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de determinado período, permaneçam existentes os requisitos insertos no art. 312 e art. 313 do CPP, situação evidenciada na espécie. 8. No caso, a alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois os fundamentos da prisão mantêm-se válidos diante da periculosidade concreta do agente e do risco de continuidade das práticas ilícitas. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8054787-51.2025.8.05.0000, impetrado por MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA (OAB/BA 70.773), em favor de THIAGO DE SOUZA SUZARTE, apontado como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor. 8